Tribunal: TJMT
Processo: 1001149-25.2023.8.11.0099
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001149-25.2023.8.11.0099
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDERSON FRANCISCO DE MAGALHAES - CPF: 702.373.441-49 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO RODRIGUES DA ROSA - CPF: 554.959.311-49 (ADVOGADO), CLAUDIO CANDIDO DE SOUZA - CPF: 006.134.471-07 (ASSISTENTE), JEFERSON SABINO MARTINS LOPES - CPF: 043.006.261-38 (ASSISTENTE), RAQUEL SILVA DOS SANTOS - CPF: 011.321.061-25 (ASSISTENTE), ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA DE MAGALHAES - CPF: 904.485.881-53 (VÍTIMA), KERLISON RICO TEIXEIRA - CPF: 022.322.041-89 (ASSISTENTE), BRUNO CEOLIN - CPF: 005.560.260-63 (ASSISTENTE), ELENICE CERINO DE MIRANDA - CPF: 925.546.791-34 (ASSISTENTE), Valdir Antonio Bernardi (ASSISTENTE), GLAUBER BRUSTOLIN (ASSISTENTE), FERNANDO LIPPERT (ASSISTENTE), LUCAS KLIPPEL (ASSISTENTE), JACQUELINE RODRIGUES ROCKENBACH (ASSISTENTE), CLÁUDIO ADÃO DE FARIA (ASSISTENTE), MARIA ISABEL COELHO DE BRITTO MACHADO (ASSISTENTE), JOYCE BRAZ (ASSISTENTE), EMERSON DURIGAN (ASSISTENTE), SHEILA SILVEIRA (ASSISTENTE), GUSTAVO GEROLIN RIBEIRO (ASSISTENTE), JOSÉ JUNIOR COELHO (ASSISTENTE), HUGO DURIGAN (ASSISTENTE), JAMES ROHLING DELLA JUSTINA (ASSISTENTE), VITAL SANTANA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), CÉLIO ROBIS SANTOS JARDIM (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1001149-25.2023.8.11.0099

EMBARGANTE: ANDERSON FRANCISCO DE MAGALHAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Recurso em Sentido Estrito que proveu parcialmente o recurso do embargante para afastar somente a qualificadora prevista no art. 121, §2o, IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão apresenta algum vício passível de correção por meio de embargos de declaração; (ii) determinar se os embargos declaratórios podem ser utilizados para fins de prequestionamento quando inexistentes os vícios do artigo 619 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há qualquer vício no acórdão embargado, pois todas as razões que formaram o convencimento do julgador foram expostas de forma clara e suficiente, especialmente quanto às qualificadoras remanescentes.

4. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matérias já analisadas e decididas, mas apenas à correção de eventuais omissões, contradições, obscuridades ou ambiguidades, inexistentes no caso.

5. O prequestionamento exige a presença de vícios previstos no art. 619 do CPP, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, nos termos do art. 619 do CPP. 2. O fato de o acórdão concluir em sentido contrário ao interesse da parte não configura omissão ou contradição, não sendo cabível o manejo de Embargos de Declaração para fins de rejulgamento da causa. 3. O prequestionamento de teses jurídicas pressupõe a existência de vícios no julgado, não sendo admissível a oposição de embargos declaratórios apenas para esse fim.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED no 0003071-18.2010.8.11.0021, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 23/09/2024; STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 0095881-94.2018.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1001149-25.2023.8.11.0099

EMBARGANTE: ANDERSON FRANCISCO DE MAGALHAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada no Recurso em Sentido Estrito no 1001149-25.2023.8.11.0099, que proveu parcialmente o recurso do embargante

para afastar a qualificadora prevista no art. 121, §2o, IV, do CP.

Em síntese, o embargante sustenta que: a)
“a simples existência de ciúmes, sem outros elementos concretos, não é suficiente para configurar a qualificadora do motivo torpe”
; b) com relação a qualificadora do feminicídio,
“não há elementos que indiquem agressões prévias, tampouco qualquer violência física contra a vítima antes do disparo fatal”
.

Ao final, requer o provimento dos aclarátorios para sanar os vícios apontados.

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1001149-25.2023.8.11.0099

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inobstante a pretensão do embargante, não vislumbro qualquer vício a ser sanado no acórdão, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619 do CPP.

Esta Câmara Criminal manteve as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, nestes termos:

“Da qualificadora do motivo torpe

A decisão de pronúncia apontou que, de acordo com a prova oral produzida em Juízo e dos ‘prints’ das conversas de WhatsApp juntados pelo Ministério Público, o crime teria sido motivado por ciúmes
, verbis:

“(...) quanto à qualificadora do motivo torpe, que considera ter o acusado agido por ciúmes, infere-se dos autos que foram colhidos relatos neste sentido, bem como pela documentação acostada no Num. 136227637 - Pág. 1-10, não sendo o caso de concluir pela sua manifesta improcedência.

Em que pese as demais testemunhas tenham abonado a conduta do réu, a testemunha Raquel Silva dos Santos mencionou – em Juízo – que ANDERSON demonstrava ciúmes da vítima e parecia incomodado com o fato dela ser extrovertida, comunicativa, determinada e independente. Ressaltou que Ana Paula, quando foi lhe visitar, estava feliz por conta de um novo trabalho, como também exibiu mensagens enviadas pelo réu, contendo ofensas como ‘desgraça’ e ‘filha da puta’, momento em que ela ficou nervosa e foi embora por conta dessas mensagens. Destacou ter ouvido da própria vítima, em tom de brincadeira, que o réu ficava irritado com suas saídas e pelo fato dela trabalhar fora. Relatou que, quando a vítima demorava em sua casa, o réu ligava insistentemente e enviava diversas mensagens, apresentando comportamentos controladores, verbis:

MP: A senhora estava com a vítima na Paula antes de acontecer aí a morte dela?

Raquel: Ela estava em minha casa antes de acontecer o fato.

MP: Ela mostrou para a senhora no telefone celular? Mostrou alguma mensagem do acusado Anderson, no celular?

Raquel: Sim, eu vi algumas mensagens, mas não todas, não toda conversa.

MP: O que a senhora viu aí se lembra agora?

Raquel: Ele proferindo palavras de baixo calão, sendo bem grosso com ela. Na verdade, poucas coisas que ela me mostrou, né? (..) acho que ela tinha vergonha da situação.

MP: Você poderia falar qualquer palavra de baixo calão?

Raquel: Ele chamava ela de desgraça, de fila da puta, essas coisas assim.

MP: Depois disso que aconteceu? Ela mostrou as mensagens, e o que mais?

Raquel: Na verdade, ela foi em casa para falar que da promoção dela, que ela tinha conseguido um trabalho, de um novo trabalho. Estava feliz, então ela queria mostrar essa parte. Mas aí eu no meio disso, ele começou a mandar mensagem pra ela, daí ela começou a ficar nervosa e logo quis ir para casa.

MP: Você disse que conhecia muito bem a vítima na Paula e também o acusado, você sabe dizer se o acusado tinha ciúmes dela?

Raquel: Olha, para mim sim, enviando as mensagens, do comportamento também, pode-se dizer que sim.

MP: Tinha ciúme porque ela era uma pessoa vaidosa, que se cuidava? Você sabe explicar?

Raquel: Olha os motivos, eu acredito que sim, porque ela era uma pessoa extrovertida, que conversava com todo mundo e buscava sempre o objetivo dela. Acredito que era por isso mesmo. Isso é uma coisa, uma mulher independente.

MP: E não aceitava essa mulher independente que buscava os objetivos dela. E aí, sentia ciúmes disso?

Raquel: Eu acredito que era isso mesmo.

MP: Um seria uma espécie de aversão, uma espécie de menosprezo a isso?

Raquel: Sim.

MP: Ele maltratava ela de alguma outra maneira que você se recorda ou já maltratou que você lembra?

Raquel: Não, porque eu não era de conviver muito com eles, né? É raro a convivência. A gente conversava bastante, mais não convivia no dia na casa deles, né?

MP: Você disse na delegacia que algumas vezes a vítima relatou para você situações conjugais, né? Desentendimento saí com acusado Anderson. Você sabe dizer que que era? Você fala problemas no relacionamento que ela dizia em tom de brincadeira?

Raquel: Sim, ela sempre, sempre foi muito brincalhona, eu levava tudo na brincadeira, mas ela sempre falou que ele ficava bravo por ela sair, por ela trabalhar, por ela ir em algum lugar, até lá em casa mesmo, se ela demorava um pouco, ele começar a mandar mensagem, ligar, e nessas ligações ou nos áudios vezes eu escutava esse tipo de comportamento, de atitude em relação a ela. Já presencie briga, discussões, em festas também.

MP: O que que houve ?

Raquel: Eu acredito que os mesmos motivos, ele não gostava que ela se sobressaísse.

MP: E, na ocasião, ele ofendeu ela com palavras, isso?

Raquel: Isso, era sempre com palavras. (...)

MP: Você fala aqui na delegacia que o acusado Anderson não demonstrava afeto e cuidado no trato com a Ana Paula.

Raquel: Sim (...) ele nunca demonstrou uma pessoa carinhosa, porém, eles sempre estavam nos lugares com ela, né? Mas afeto, não. E a responsabilidade da filha era sempre dela. Ele nunca tinha esse papel, digamos, de como que eu vou explicar? Teria que ser a mulher antiga (...)

Defesa: A senhora fala aqui sobre o novo trabalho? (...) Que o senhor Anderson teria ficado nervoso. Diga para a gente, de forma objetiva, como seria isso?

Raquel: Ela chegou em casa justamente pra isso, né? (...) Daí ela contando desse novo emprego, uma nova parceria. (...).

Defesa: A senhora tinha conhecimento de que a empresa da qual o Anderson responsável, veterinário e era gerente era de ambos, sabe?

Raquel: Sim.

Defesa: E esse novo emprego, era algo fora disso?

Raquel: Aparentemente sim, é algo que ela estava fazendo nos projetos com as terras ou algo assim.

Defesa: Aqui a senhora menciona ‘mulher antiga’? O que seria?

Raquel: É, eu não consegui usar as palavras, mas seria (...) a mulher da casa tenho que dar tudo, a comida, a roupa lavada, a filha, tudo obrigação dela, né? Como se ela fosse uma empregada e não a mulher. Eu acho que esse seria o termo mais colocado.

Defesa: A senhora sabia que ela era gerente da empresa?

Raquel: Sim.

Defesa: À exceção dessa situação dela está na empresa, a senhora tinha conhecimento que era frequentava academia, que ela tinha outros afazeres sociais, sabe?

Raquel: Sim.

Defesa: A senhora faz uma menção aqui dizendo que ela, sobressaísse. Que quer dizer isso?

Raquel: Porque onde ela ia, ela conversava com todo mundo. Ela era sociável, né? E ele sempre foi mais fechado, discreto. Então, eu acho que a personalidade deles eram diferentes. E como ela sempre estava ativa, eu acredito que isso incomodava ele (...).

(...) Defesa: Precisa para a gente esse momento temporal que a senhora conhecia ela. Já tinha um tempo?

Raquel: aproximadamente, 6 anos.

Defesa: Durante esse período de 6 anos que a senhora conhecia, a senhora chegou a ficar sabendo de algum evento de discussão (...) Anderson ou ela ou entre o casal.

Raquel: Sim, eu vi uma vez na casa deles e outra vez num rodeio (...), aonde ele usa as palavras, ele sempre usou é as palavras de baixo calão, como?

Defesa: A senhora chegou a tomar conhecimento, durante esse período de tempo, (....) sobre algum tipo de evento envolvendo a Ana Paula e outras pessoas?

Juíza: Dr. pela ordem, a gente não está analisando os fatos da vítima.

Defesa: Eu preciso trazer para sua excelência um elo de comportamento dela.

Juíza: A gente não estava acusando o comportamento dela.

Defesa: Mas eu preciso.

Juíza: Então refaça a pergunta.

Defesa: A disse aqui que ela era uma pessoa comunicativa, espontânea, né? A Ana Paula é uma pessoa nervosa?

Raquel: Eu nunca presenciei (...), houve-se boatos que ela teria discutido com a mulher da academia (...)

MP: Questão de ordem, doutor, o senhor tá querendo discutir a personalidade da vítima. Quem está sob julgamento é o denunciado, não a vítima. O senhor está violando o artigo 401 e 400 do Código de Processo Penal. O senhor não pode ofender a imagem da vítima, mesmo que ela esteja morta (...).

Defesa: Na hora do júri, nós vamos explorar isso aí, doutor”

Além disso,

os diálogos travados entre o casal, registrados na véspera [1o.9.2023] e no dia do crime [2.9.2023], revelam, em tese, indícios de um possível sentimento de ciúmes por parte do recorrente.

Nesse quadro, há indicativos de que a motivação do delito pode ter sido em razão do ciúme que o réu nutria pela vítima.

Com efeito, “havendo lastro probatório mínimo, cabe ao conselho de sentença decidir, soberanamente, se o réu praticou o homicídio motivado por ciúmes, assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio” (STJ, AgRg nos EREsp n.o 1.720.550/PR, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, 24/4/2024).

(...)

Da qualificadora do feminicídio

A referida qualificadora foi identificada pela juíza singular nos seguintes termos:

“Por fim, no tocante à qualificadora do feminicídio, ao contrário do aduz a defesa, sabe-se que é considerada pela melhor doutrina e jurisprudência majoritária como circunstância de caráter objetivo, considerando-se presente no caso dos autos, conforme previsão legal contida no art. 121, §2o-A, I, haja vista tratar-se de contexto de violência doméstica.

Neste sentido:

Não caracteriza bis in idem o reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e de feminicídio no crime de homicídio praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar. Isso se dá porque o feminicídio é uma qualificadora de ordem OBJETIVA - vai incidir sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, enquanto que a torpeza é de cunho subjetivo, ou seja, continuará adstrita aos motivos (razões) que levaram um indivíduo a praticar o delito. STJ. 6a Turma. HC 433898-RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 24/04/2018 (Info 625).

Não há dúvidas acerca da natureza subjetiva da qualificadora do motivo torpe, ao passo que a natureza do feminicídio, por se ligar à condição especial da vítima, é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea. É inviável o afastamento da qualificadora do feminicídio mediante a análise de aspectos subjetivos da motivação do crime, dada a natureza objetiva da referida qualificadora, ligada à condição de sexo feminino. STJ. 5a Turma. REsp 1739704/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 18/09/2018.

Desse modo, a pronúncia deve abranger, também, as qualificadoras do artigo 121, §2o, inciso I (motivo torpe), IV (recurso que tornou impossível defesa da ofendida) e VI (feminicídio), considerando a fundamentação alhures, devendo ficar a cargo também do Conselho de Sentença a decisão acerca da presença das qualificadoras, uma vez que não se trata de circunstâncias manifestamente improcedentes (...).”

Sem maiores delongas, deve ser mantida a qualificadora do feminicídio, de natureza objetiva, vinculada ao crime cometido contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar, conforme, aliás, bem destacou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer,
cujos fundamentos adoto como razões de decidir
, verbis:

“Com relação à qualificadora do feminicídio, da mesma forma, inviável seu afastamento.

A Lei n. 13.104/2015 passou a prever como qualificadora o fato do delito de homicídio ter sido perpetrado contra mulher em virtude da condição de sexo feminino, a qual deve ser entendida como o delito que envolve violência doméstica e familiar ou, ainda, menosprezo ou discriminação pela condição de mulher (CP, art. 121, § 2o, VI, c/c § 2o-A)3.

O feminicídio é um dos crimes mais brutais que refletem a desigualdade de gênero e a opressão histórica das mulheres. Essa forma extrema de violência não se limita à morte de uma mulher por seu parceiro ou ex-parceiro, mas também abrange as circunstâncias que envolvem o delito, como as dinâmicas de poder e controle frequentemente presentes nessas relações.

No caso, Anderson Francisco de Magalhães e Ana Paula dos Santos Pereira Magalhães estavam casados há cerca de 22 anos. No entanto, de acordo com a denúncia, a ofendida vivia em situação de violência doméstica e familiar perpetrada pelo recorrente.

A testemunha Raquel Silva dos Santos, amiga do casal, em juízo, narrou a situação de violência doméstica vivenciada pela vítima, da seguinte maneira:

‘Ana Paula e Anderson eram padrinhos de seu filho e os conhecia há seis anos. Antes do acontecido, Ana Paula estava em sua casa, feliz por ter conseguido um novo trabalho, mas mostrou-lhe mensagens que Anderson teria mandado para ela, xingando de “desgraça” e “filha da puta”. Logo em seguida, Ana quis ir para casa. Raquel disse que o acusado tinha ciúmes de Ana Paula, e se sentia incomodado pelo fato dela ser uma pessoa extrovertida, que conversava com todos e era uma mulher determinada e independente. Narrou que não convivia muito com o casal, então nunca presenciou Anderson maltratando Ana Paula, mas que ela já lhe relatou, em tom de brincadeira, que Anderson ficava bravo por ela sair e trabalhar. A depoente disse que, quando Ana Paula ia até sua casa e demorava muito, o acusado começava a ligar e mandar mensagens e a depoente já ouviu durante as ligações esse tipo de atitude. Raquel disse que já presenciou brigas do casal em festas, e que o acusado sempre a ofendia com palavras de baixo calão, pois não gostava que Ana Paula se sobressaísse, bem como uma vez na casa do casal. Não tinha conhecimento de que Anderson possuía uma arma de fogo. Embora ele sempre estivesse nos lugares com a Ana Paula, não demonstrava carinho e afeto por ela. A vítima era responsável pelo cuidado da filha e da casa, pois, para Anderson, a mulher deve ser responsável pelos filhos e casa, como se fosse empregada e não esposa. Nunca presenciou alguma cena de nervosismo da vítima’.

Vê-se dos autos que, embora Raquel Silva dos Santos não tenha presenciado agressões diretas, a vítima frequentemente relatava à amiga a irritação do réu quando ela saía e trabalhava.

A testemunha observou também que quando Ana Paula dos Santos Pereira Magalhães demorava em sua casa, o recorrente começava a ligar e enviar mensagens.

Raquel Silva dos Santos ressaltou, ainda, que já presenciou brigas do casal em festas, nas quais ele ofendia Ana Paula dos Santos Pereira Magalhães com palavras de baixo calão.

Corroborando o depoimento de Raquel Silva dos Santos tem-se o narrado em interrogatório judicial pelo recorrente Anderson Francisco de Magalhães, no seguinte sentido (ID: 232769776. p. 6):

[...] Nunca se envolveu com brigas e não tem passagem pela polícia, mas já xingou Ana Paula em momentos de brigas do casal. Relatou que, um dia antes dos fatos, teria brigado e xingado Ana Paula pela falta de compromisso dela.

Verifica-se, portanto, que a morte de na Paula dos Santos Pereira Magalhães ocorreu em um contexto de violência doméstica e familiar, conforme definido no artigo 5o da Lei n. 11.340/2006, uma vez que os fatos consignados na denúncia, devidamente demonstrados nos autos, são compatíveis com a prática de delito motivado por menosprezo ou discriminação em razão da condição de mulher da vítima.

O direito penal, ao tipificar o feminicídio, busca proteger relevantes bens jurídicos ao prever penas mais severas para quem comete esse crime. Contudo, para que essa proteção seja efetiva, é fundamental que haja uma abordagem multidisciplinar, envolvendo políticas públicas que promovam a educação em direitos humanos, a prevenção da violência e o suporte às vítimas.

A efetividade das leis não depende apenas da severidade das penas, mas também da sensibilização dos operadores do direito e da sociedade como um todo sobre a gravidade do feminicídio. É fundamental criar um ambiente onde as mulheres se sintam seguras para denunciar e onde a justiça seja capaz de responder de maneira adequada e eficaz.

Assim, a proteção da vida e da dignidade das mulheres exige um compromisso coletivo para erradicar a cultura de violência de gênero, garantindo um espaço seguro e igualitário. O afastamento da qualificadora do feminicídio, no presente caso, enfraqueceria as medidas protetivas existentes, comprometendo o suporte necessário para que as vítimas rompam com ciclos de violência.”

Segundo premissa desta Câmara Criminal, o feminicídio ocorre “toda vez que, objetivamente, haja uma agressão à mulher proveniente de convivência doméstica familiar” (TJMT, RESE no 0001416-41.2019.8.11.0006, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 15/04/2024).

Destaco ainda os seguintes julgados do STJ:

“A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou o entendimento segundo o qual o feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita,
assim o animus do agente não é objeto de análise”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.019.202/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023)

“Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio possuem naturezas distintas, sendo a primeira de caráter subjetivo (motivação do crime, animus do agente) e a segunda de cunho objetivo, atrelada à condição especial da vítima (do gênero feminino), de modo que a imputação simultânea das referidas qualificadoras não configura bis in idem. Precedentes.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.474.403/RS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 8/3/2024.)

“A qualificadora do feminicídio é de natureza objetiva, dispensando a análise do animus do agente. Assim, mostra-se descabida a sua exclusão na fase de pronúncia. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.358.996/SP, Min Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado 20/10/2023)

Diante da existência de suporte probatório suficiente, é impositivo que o Conselho de Sentença avalie se a situação exposta caracteriza ou não as qualificadoras remanescentes, conforme orienta o Enunciado Criminal no 2 deste Tribunal, verbis:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.”

Se o acórdão atacado apresenta de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há qualquer vício a ser sanado por meio dos aclaratórios.

De mais a mais,
“o julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”
(TJMT, ED no 0003071-18.2010.8.11.0021, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 23/09/2024).

Nessa linha, a conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não autoriza a interposição de embargos declaratórios.

Conforme bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em suas contrarrazões,
“os argumentos apresentados pelo embargante denotam que busca, na realidade, a reapreciação da matéria com a consequente reforma do julgado, o que é inviável em sede de embargos de declaração”
.

Com efeito, verifica-se propósito de rejulgamento das matérias pelo Tribunal, a justificar o não acolhimento dos embargos.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

“A interposição de embargos de declaração não se apresenta justificável quando “da simples leitura do acórdão embargado depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada” (TJMT, ED N.U 0044697-07.2015.8.11.0000). O prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 0095881-94.2018.8.11.0000).”
(TJMT, ED no 1005061-41.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20.07.2020)

“O fato de “o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios” (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF). “Não se pode falar em omissão ou contradição, quando o embargante se refere a matéria devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora” (ED 46015/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 12.6.2018). Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.”
(TJMT, ED no 0026216-64.2015.8.11.0042, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2019)

Por fim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, segundo premissas desta Câmara Criminal:

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).”
(TJMT, ED no 0015785-52.2019.8.11.0002, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal 24/03/2023)

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED NU 1002101-40.2021.8.11.0045). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.”
(TJMT, ED no 1001284-39.2021.8.11.0024, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 11/04/2023)

Com essas considerações,
rejeito
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025